Tribunal: TJSP
Processo: 2075401-44.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Equívoco – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2075401-44.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ANTONIO DE PADUA RIBEIRO, DINAH LUCIA DI GIORGIO RONCOLATO,
ITACIR CLOVIS BONINI, JOSÉ GALLO, LUIZ DANTE MOLINARI, LUIZ
FERNANDO CARPENTIERI, PAULO FERNANDO BARONI e VANDERLEI
BENEDITO TESSARIOLI, é embargado COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO
DE SÃO PAULO COSESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075401-44.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 22490 - Campinas
2
Embargos de Declaração no 2075401-44.2018.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Agravante: Antonio de Pádua Ribeiro e Outros
Agravada: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSEP
Juiz(a): Fabricio Reali Zia
VOTO 22.490
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Equívoco
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, DINAH LUCIA DI GIORGIO RONCOLATO,
ITACIR CLÓVIS BONINI, JOSÉ GALLO, LUIZ DANTE MOLINARI, LUIZ
FERNANDO CARPENTIERI, PAULO FERNANDO BARONI e VANDERLEI
BENEDITO TESSARIOLO contra o V. Acórdão proferido no agravo de
instrumento em que são recorrentes, invocando a ocorrência de omissão e
equívoco.
Em síntese, alega que há questões suscitadas no recurso
não solucionadas.
Alegam ainda, que as premissas utilizadas por esta
Câmara para julgar prejudicado seu recurso estão equivocadas diante das
razões e pedidos formulados.
Afirmam que a petição que serviu de fundamentação para
a decisão embargada, além de esclarecer sobre as diligências e decisões
ocorridas na Vara de origem, se prestou também para reiteração do pedido
de honorários advocatícios, no que tange a base de cálculo, eis que não
havia sido corretamente definida pelo I. julgador de origem. Portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075401-44.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 22490 - Campinas
3
comprovado está o interesse pelo julgamento do recurso.
Suprido o vício alegado, requerem o acolhimento e
provimento recursal.
É o relatório.
Em que pese os argumentos, a decisão não padece de
qualquer defeito.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido
ao debate pelos embargantes, certo é que pretendem rediscutir e modificar
matéria já analisada nos autos.
Com efeito, a irresignação consubstancia-se na base de
cálculo utilizada para fixação dos honorários advocatícios que não restou
corretamente definida pelo juízo de origem.
Pois bem.
Para que não pairem dúvidas, hei por bem transcrever o
ítem 'd' da petição inicial do agravo de instrumento:
“d) sejam arbitrados por Vossas Excelências honorários
advocatícios em favor dos Autores/exequentes (agravantes) nesta fase de
execução, considerando o longo período decorrido nesse interregno, em
conformidade com o disposto no artigo 85 §1o do CPC e doutrina e
jurisprudência: a- CPC comentado Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery 16a Edição - Comentário 21 ao artigo 85 §1o: “ Cumprimento de sentença
(fls.473). É inócua a discussão acerca do cabimento dos honorários sob a ótica da
natureza jurídica do ato processual ou do momento processual desenvolvido na
fase de cumprimento, seja com a presença ou não de sucumbência. Os
honorários são devidos, tendo em vista que houve trabalho do advogado. Esse
entendimento foi aceito no julgamento do REsp 978545-MG, em 11.3.2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075401-44.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 22490 - Campinas
4
(Alessandro Rostagno. Advogado não é relógio! Primeira decisão do STJ acerca do
cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença (Est.
Armelin 2, pp.33-39)); b-CPC comentado Theotonio Negrão 47a Edição 2016
Comentário 25 ao artigo 85 §1o (fls.188): São devidos honorários na execução
mesmo quando o executado efetua o pagamento ou não embarga a execução
(RT) 106/880, RT 471/124, 475/127, 479/113, 517/163, RF 251/267, 295/268, JTA
32/238, 34/52, 41/82, 42/20, Bol. AASP 1.037/205);” (grifo nosso)
Resta claro que não há qualquer omissão a ser sanada, eis
que se limitaram os agravantes/embargantes a pedir sejam arbitrados
honorários advocatícios.
A petição a qual se referem os embargantes veio aos
autos após deliberação desta Corte para manifestação dos recorrentes
sobre interesse no julgamento, uma vez que os autos se encontravam
paralisados. E, no caso, o pedido nela exposto será tratado como inovação
de pedidos, o que implicaria ampliação dos limites da lide, que não deve
ocorrer em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa e em notória dissonância aos
termos iniciais propostos.
Nesse passo, consigne-se que tal discussão deverá ser
direcionada ao I. Magistrado singular que deverá analisar detidamente e
esclarecer os pontos controvertidos.
A rediscussão da matéria, in casu, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2075401-44.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 22490 - Campinas
5
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Dito isso, a matéria aqui deduzida já é
conhecida, tendo sido devidamente apreciada e
rechaçada pelo acórdão que concluiu com total
coerência e clareza. Incabível, por conseguinte,
rediscussão de matéria enfrentada e superada, frise-
se.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. No caso sub judice não
houve qualquer vício autorizador do instrumento jurídico.
Pelos motivos apresentados constata-se
que as irresignações estão ligadas ao resultado da
decisão e não especificamente a qualquer omissão,
contradição ou obscuridade, inexistindo, portanto,
motivo para haver pronunciamento de integração.
Inconteste que tal pretensão não prospera e não havendo
prova contundente em sentido contrário, conclui-se que não há
argumentos robustos capazes de ensejar o acolhimento dos declaratórios.
Diante destas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de
Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator